Tribunal: STF
Processo: HC 219173
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-04
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.979.675/PR.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos, de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça conheceu, em parte, da apelação da defesa e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 



    4. Interposto recurso especial, o Ministro Relator, no STJ, negou-lhe provimento. Seguiu-se a interposição do referido agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a insuficiência de provas para a condenação. Afirma não demonstrado o envolvimento do paciente no delito, uma vez que nem sequer foi preso em flagrante, de modo que se impunha a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que a droga apreendida pertencia ao irmão do paciente, corréu no processo. Alega serem contraditórios os testemunhos dos policiais. Refere-se ao princípio in dubio pro reo. Busca a absolvição.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência do trânsito em julgado da condenação em 24/08/2022, 2 dias depois de protocolada esta impetração.  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Juízo sentenciante entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, externando sua convicção nos seguintes termos:



    “2.3 DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (FATO 03 - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06) 



    Quanto ao ponto, conforme pleitos da acusação, e inobstante os argumentos expendidos pela zelosa e combativa defesa, a ação penal é procedente. 



    Isso porque a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 restou comprovada pelos documentos juntados aos autos, tais como auto de prisão em flagrante (mov. 1.2), boletim de ocorrência nº 2021/339370 (mov. 1.5), termo de autorização para busca domiciliar (mov. 1.6), boletim de ocorrência nº 2021/244694 (mov. 1.7), auto de exibição e apreensão (mov. 1.8), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.10), auto de avaliação (mov. 1.14), laudo pericial nº 36.349/2021 (mov. 75.1), além das provas orais produzidas em juízo. 



    Da mesma forma, a autoria do delito é inconteste e recai sobre os denunciados, conforme se extrai, em especial, dos depoimentos orais colhidos em sede inquisitorial e em juízo. 



(...)



    Prosseguindo na análise, tenho que da prova carreada ao feito restou demonstrada a prática do tráfico de entorpecentes pelos réus. 



    Os relatos dos policiais foram coerentes e harmônicos entre si e indicaram os réus como responsáveis pela guarda dos entorpecentes apreendidos. Ademais, relataram que já fazia algum tempo que eram encaminhadas denúncias sobre o fato de que os acusados Emanuell Cláudio Duarte de Souza e Samuell Cláudio Duarte de Sousa praticavam o tráfico de drogas na região, tanto é que Samuell acabou sendo preso no dia 03/06/2021, também pelo crime de tráfico, que era realizado nas dependências do seu estabelecimento, denominado ‘Bar da Nirda’. 



    Tem-se ainda que, em que pese a versão apresentada pelo corréu Samuel de que não se encontrava na residência no momento dos fatos, tal afirmação restou isolada nos autos e não é capaz de infirmar as demais provas produzidas. 



    De mais a mais, parte da droga apreendida foi localizada já preparada para comercialização, além de terem sido apreendidos materiais tipicamente utilizados no porcionamento de tóxicos para a venda. 



    Ademais, a prova baseada nos testemunhos dos policiais é bastante robusta, coerente e harmônica, inexistindo qualquer vínculo entre os réus e os condutores, como restou evidenciado nos depoimentos orais. Demonstrada, portanto, a ausência de intenção dos milicianos de incriminar falsamente inocentes. 



(...)



    O laudo pericial definitivo carreado aos autos (mov. 75.1), por fim, atestou a natureza ilícita dos entorpecentes e o seu acondicionamento claramente voltado para a comercialização, corroborando o conteúdo do auto de constatação provisória produzido em sede inquisitorial. 



    Em suma, os elementos informativos colhidos na fase policial (depoimentos, apreensões, etc), coadunam-se com a prova judicial (perícia e prova oral) e, ante o exposto, é de se dar parcial procedência à pretensão acusatória, de modo a condenar os acusados pela prática de tráfico de entorpecentes. (...)” (e-doc. 9, p. 7, 14-15; grifos no original).



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação, rechaçou a alegação de falta de provas, reiterando a visão adotada em primeira instância:



    “No que se refere mérito, a defesa de ambos os apelantes alega inexistir prova concreta acerca da traficância, estando ausente, portanto, prova suficiente para a manutenção da condenação. 



    A tese não se sustenta defronte ao compêndio probatório. 



    A existência do crime, também denominada materialidade delitiva, que é a certeza da ocorrência de uma infração penal, na particularidade do caso, encontra-se consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, termos de depoimentos, boletim de ocorrência, autos de constatação provisória de drogas e laudo toxicológico definitivo (mov. 1 e 75), bem como pelas demais provas colhidas em ambas as fases do processo. 



    No que tange à autoria, igualmente, recai sobre os apelantes, estando as teses ventiladas pela defesa dissociadas da realidade probatória aferida no decorrer da instrução criminal. 



(...)



    No caso, os apelantes não conseguiram produzir qualquer elemento de prova concreto que indique que as drogas apreendidas no interior da residência não lhes pertenciam. 



    Assim, afora a negativa estar despida de qualquer alicerce probatório, amparando o veredicto condenatório, revelam-se firmes e coesos os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais, esclarecendo as circunstâncias do fato, afirmaram que pesavam em desfavor de ambos os apelantes, denúncias anônimas indicando o habitual exercício da traficância na região. Na data dos fatos, ao visualizarem um indivíduo conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, decidiram efetuar a abordagem, contudo, o indivíduo empreendeu fuga, sendo preso em meio a um matagal após ter colidido com o veículo. Na ocasião, constatou-se que o acusado Emanuel conduzia motocicleta produto de crime anterior. Durante a abordagem, deliberadamente Emanuel quebrou os celulares que trazia consigo. Ao ser questionado se havia algo de ilícito em sua residência, respondeu que não. Após ter informado endereço errado de sua residência, levando a equipe de policiais para um local ermo, finalmente conseguiram encontrar a residência do réu através de informações de populares. Chegando ao local, visualizaram dois indivíduos empreendendo fuga, os quais não puderam ser abordados, mas, segundo o acusado Emanuel, tratava-se de seus dois irmãos. Questionado, novamente negou ter ilícitos em sua residência e franqueou a entrada dos policiais, assinando inclusive o termo de autorização para busca domiciliar (mov. 1.6). No interior da residência, os policiais localizaram 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, pesando 3,8 (três vírgula oito) gramas, 1 pedra de crack pesando 35 (trinta e cinco) gramas, 2 (duas) buchas de maconha pesando 4 (quatro) gramas, e 1 (uma) embalagem contendo 5 (cinco) gramas de sementes de maconha, além de uma balança de precisão, um pacote de embalagens e documentos de identificação do corréu Samuel e de outro irmão seu menor de idade. 



    Ademais, como bem destacado pelo Ministério Público, Samuell acabou sendo preso no dia 03/06/2021, também pelo crime de tráfico, que era realizado nas dependências do seu estabelecimento, denominado ‘Bar da Nirda’ (autos nº 0001054-95.2021.8.16.0146). 



    Assim, tem-se que a inquirição dos policiais foi coerente e harmônica durante a instrução criminal, em consonância, ainda, com os demais elementos probatórios e informativos, sucedendo-se perfeitamente aptos à formação do convencimento do julgador quanto ao delito de tráfico perpetrado pelos réus. 



(...)



    Destarte, diante das provas constantes dos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas em juízo e, ainda, pelas circunstâncias do fato e demais subsídios dos autos, em conjunto com a apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, constata-se que a autoria delitiva do crime de tráfico de entorpecentes é clara e recai indubitavelmente sobre o apelante. 



(...)



    Destarte, consoante reconstrução probatória que estreme de dúvidas demonstra que os apelantes guardavam 45 (quarenta e cinco) pedras de crack, pesando 3,8 (três vírgula oito) gramas, 1 pedra de crack pesando 35 (trinta e cinco) gramas, 2 (duas) buchas de maconha pesando 4 (quatro) gramas, e 1 (uma) embalagem contendo 5 (cinco) gramas de sementes de maconha, além de uma balança de precisão, resta inquestionável a tipicidade penal da conduta praticada, a qual se amolda ao descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 



    Assim, analisando o acervo probatório produzido durante a instrução criminal, depreende-se que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos [45 pedras de crack pesando 3,8 gramas, 1 pedra de crack, totalizando 35 gramas, 2 buchas de maconha pesando 4 gramas e 1 embalagem contendo 5 gramas de sementes de maconha], em conjunto com apetrechos comumente empregados na traficância [balança de precisão e embalagens destinadas ao envase de drogas], após prévias denúncias anônimas indicarem os apelantes como traficantes locais e as demais circunstâncias do caso demonstram cabalmente que a conduta dos apelantes se amolda ao tipo incriminador previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



(...)



    Logo, verifica-se que o conjunto fático-probatório e todas as circunstâncias são coerentes em comprovar o fato criminoso, motivo pelo qual, revela-se impossível a absolvição por insuficiência de provas. (...)” (e-doc. 10, p. 29-35; grifos nossos).



    9. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, na apreciação do agravo regimental no recurso especial, reportando-se aos dados utilizados nas instâncias ordinárias para alicerçar a condenação, destacou que “há prova judicial da prática do delito de tráfico, considerando os depoimentos dos policiais prestados em juízo, que são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (p. 7 do acórdão, disponível para consulta pública no site do STJ). Acrescentou que alcançar compreensão conducente a um juízo absolutório encontraria óbice no enunciado nº 7 da Súmula daquela Corte (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”).



    10. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, dos depoimentos prestados por policiais em juízo, além do fato de as drogas, juntamente com documentos de identificação do paciente, terem sido encontradas na residência deste.



    11. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    12. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator